Tribunal: TJSP
Processo: 2177807-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Locação residencial. DECISÃO que indeferiu a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça para julgamento da Apelação interposta pelo autor contra a sentença que indeferiu liminarmente a inicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Posterior determinação de remessa do feito para este E. Tribunal de Justiça. Perda superveniente do objeto

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Locação residencial. DECISÃO que indeferiu a remessa dos autos para este E. Tribunal de Justiça para julgamento da Apelação interposta pelo autor contra a sentença que indeferiu liminarmente a inicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Posterior determinação de remessa do feito para este E. Tribunal de Justiça. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*